Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-56.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO INTERESTADUAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DA VEP/DF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente recolhido no Estado de Goiás, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para a efetivação de seu recambiamento para o Distrito Federal, o que estaria acarretando o cumprimento da pena em regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na transferência interestadual do preso configura desídia ou omissão ilegal atribuível ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recambiamento de presos entre unidades da Federação é procedimento administrativo e judicial complexo, que demanda coordenação logística e interinstitucional entre diferentes órgãos de segurança e sistemas prisionais.
4. Não se configura constrangimento ilegal quando o Juízo da VEP/DF demonstra diligência na condução do feito, mediante a adoção das providências que lhe cabem, tais como a expedição de ofícios e autorizações necessárias.
5. A eventual demora decorrente estritamente de entraves burocráticos e logísticos de outros Estados não caracteriza ato ilegal da autoridade impetrada.
6. Inexistindo inércia ou omissão imputável ao Poder Judiciário do Distrito Federal, e estando a diligência já agendada para o corrente mês, o trâmite da execução segue seu curso regular dentro das limitações operacionais do sistema.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.